Tribunal: TJES
Processo: 5016119-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Domiciliar / Especial; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016119-15.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016119-15.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

PRISÃO PREVENTIVA. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NATUREZA PROCESSUAL DA PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO EM ESTADO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 318 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Aurélio de Oliveira, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES. O paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo, acessórios e munições (arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento). A defesa alega nulidade da busca e apreensão, ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, agravamento do estado de saúde do paciente e impossibilidade de assistência médica adequada no sistema prisional, requerendo a liberdade ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão:
(i) definir se a busca e apreensão realizada no processo de origem é nula por falta de fundamentação; (ii) determinar se a prisão preventiva apresenta fundamento idôneo, considerando a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva; (iii) analisar se a conversão do cárcere em prisão domiciliar é cabível, em razão do estado de saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A decisão que autorizou a busca e apreensão foi devidamente fundamentada, atendendo às exigências do art. 243 do Código de Processo Penal, ao justificar a necessidade da medida com base em elementos concretos de investigação e indicando local e finalidade da diligência.

4
.
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de arsenal composto por armas de fogo, grande quantidade de munições e dinheiro, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, dado o histórico criminal do paciente, que possui antecedentes e condenações por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, reforçando a necessidade de preservação da ordem pública.

5
.
O princípio da homogeneidade das medidas cautelares não é violado, pois a prisão preventiva tem natureza processual, destinada a garantir os fins do processo, e não se confunde com eventual pena a ser aplicada em caso de condenação.

6
.
A conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar é inviável, pois não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal. Embora o paciente apresente problemas de saúde, não ficou comprovado que ele se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave ou que o sistema prisional seja absolutamente incapaz de proporcionar assistência médica adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
A fundamentação da medida de busca e apreensão é válida quando atende aos requisitos do art. 243 do Código de Processo Penal, com especificação do local, motivos e finalidade da diligência.

2
.
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta delitiva e pelo risco de reiteração, quando evidenciados por elementos fáticos do caso, em consonância com a legislação penal e precedentes jurisprudenciais.

3
.
A conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à demonstração de impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 243, 311, 312, 316, e 318; Estatuto do Desarmamento (Lei n° 10.826/2003), arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Habeas Corpus Criminal, 5012074-02.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01/02/2024; STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04/10/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 23/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016119-15.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente é réu em ação penal que apura suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo, acessórios e munição (artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento).

Sustenta, o advogado impetrante,
“que a busca e apreensão foi autorizada de forma genérica, assim como a quebra de sigilo dos dados telefônicos do acusado,(...) bem como que esses provimentos foram decretados unicamente com fundamento em denúncias anônimas”.

Noutro flanco, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por carecer de homogeneidade e contemporaneidade.

Ademais, argumenta que desde a prisão em flagrante do coacto, em 08.08.2024,
“o seu estado de saúde se agravou, (...) com comorbidades como artrite gotosa e hipertensão; apresenta edema em membros inferiores e dor intensa associada, o que lhe impede de se locomover com autonomia; está em cadeira de rodas, com dificuldades de locomoção (conta com auxílio de colegas de cela até para ir ao banheiro); teve que ser encaminhado para atendimento hospitalar externo, mas não lhe é fornecido medicamento receitado durante consulta médica externa, por não haver disponível tal medicação na unidade prisional; e, mesmo assim, o tratamento e medicamentos prescritos pela unidade prisional não lhe proporcionam melhora de saúde, o que demonstra a impossibilidade de assistência médica adequada para o seu grave estado de saúde”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Alternativamente, pela conversão do cárcere em prisão domiciliar.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa sustenta suposta nulidade da busca e apreensão realizada nos autos de origem, por ter sido efetuada mediante decisão genérica e sem fundamentação.

A esse respeito, o artigo 243 do Código de Processo Penal, ao dissertar sobre o mandado de busca, assim elucida:

Art. 243. O mandado de busca deverá:

I – indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;

II – mencionar o motivo e os fins da diligência;

III – ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.

Trazendo essas premissas ao caso em concreto, constato, da fundamentação empregada pelo magistrado a quo, que a medida se mostra necessária
“para a apuração do crime de porte/posse ilegal de arma de fogo no município de Vila Pavão, especialmente diante do teor do relatório confeccionado pela Polícia Civil, dando conta de que os representados estariam, inclusive, comercializando armas de fogo naquela cidade, utilizando-se de suas residências para tanto”.

A decisão, portanto, embora concisa, foi devidamente fundamentada, baseando-se em elementos concretos e específicos retirados das investigações prévias, que indicavam a necessidade da diligência.

Conforme é amplamente reconhecido pela jurisprudência nacional, não se exige uma argumentação exaustiva, mas sim suficiente e adequada aos elementos apresentados nos autos, bastando
“a especificação do local onde se daria a diligência, bem como os motivos e os fins da diligência, nos termos do artigo 243, do Código de Processo Penal”.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5012074-02.2023.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2024).

Portanto, inviável o deferimento do pedido.

Seguindo no feito, relembro que o cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

In casu
, verifico que a decisão de id n° 10315335, fls. 208/214, que a prisão preventiva ora impugnada fora mantida com base na gravidade exacerbada da ação delituosa em tese praticada, evidenciada pela apreensão
“de 03 (três) armas de fogo de diferentes calibres e 930 (novecentos e trinta) munições/cartuchos de diversos calibres, tipos e marcas diversas, além de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), sendo um verdadeiro arsenal em sua residência”
.

A medida, como ponderado pelo magistrado, ainda é necessária frente ao risco concreto de reiteração delitiva, pois noticiam os autos que o paciente
“possui antecedentes criminais (ação penal n° 0917346-81.2009.8.08.0047), além de ter sido recentemente condenado (ação penal n° 0001998-55.2021.8.08.0038),(...) ressaltando que ambas ações penais relacionadas a crimes da Lei n° 10.826/2003, e mesmo assim, voltou a delinquir, indicando que a personalidade do agente é voltada à criminalidade”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Seguindo no processado, no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade das cautelares, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual e se ampara nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, é impossível de se prever, na presente via, o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.

1. (...) 4.
Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Por fim, quanto ao pedido de conversão do cárcere em prisão domiciliar, inviável, também, seu deferimento, pois não foram preenchidos os requisitos elencados no artigo 318 do Código de Processo Penal, eis que do exame da documentação acostada à lide, tem-se que não se trata de paciente:
i)
maior de 80 (oitenta) anos;
ii)
extremamente debilitado por motivo de doença grave;
iii)
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
iv)
gestante;
v)
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
vi)
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.